Tribunal: TJSP
Processo: 1032458-20.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM EXTINTOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA BUSCADOS PELOS EMBARGANTES EM RAZÕES DE APELO - DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO PRONTO RECOLHIMENTO – RECORRENTES QUE DEIXARAM TRANSCORRER SEM ATENDIMENTO PRAZO PARA RECOLHER

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM EXTINTOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA BUSCADOS PELOS EMBARGANTES EM RAZÕES DE APELO - DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO PRONTO RECOLHIMENTO – RECORRENTES QUE DEIXARAM TRANSCORRER SEM ATENDIMENTO PRAZO PARA RECOLHER CUSTAS – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032458-20.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MILTON BISCONTI e MARIA SONIA TAUJANSKAS BISCONTI, é apelada
VILLAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACÕES LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42641
APEL.No: 1032458-20.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MILTON BISCONTI, E OUTRA
APDO. : VILLAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
JUIZ : PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM EXTINTOS, SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO,
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA
INDEFERIMENTO DOS
BENEFÍCIOS
DA
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA
BUSCADOS PELOS EMBARGANTES EM RAZÕES
DE
APELO
-
DETERMINAÇÃO
DIRIGIDA
AO
PRONTO RECOLHIMENTO
RECORRENTES QUE
DEIXARAM TRANSCORRER SEM ATENDIMENTO
PRAZO PARA RECOLHER CUSTAS
DESERÇÃO
CONFIGURADA
PRECEDENTES NESSE SENTIDO
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 396/397, pela qual foram
extintos, sem resolução do mérito, Embargos à Execução opostos por
MILTON BISCONTI e MARIA SONIA TAUJANSKAS BISCONTI contra
VILLAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, momento em
que o Juízo, diante de não reconhecer presentes os pressupostos
processuais minimamente adequados a formação do processo, extinguiu a
ação nos termos do artigo 485, IV, C.C. artigo 290, todos do Código de
Processo Civil em vigor. Na oportunidade, deixou de condenar os
embargantes ao pagamento de custas e despesas processuais,
reconhecendo, no entanto, a obrigação dos demandantes em suportar o
adimplemento de Honorários Advocatícios em favor da recorrida, os quais
foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformados com os termos constantes da R.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença como proferida, dela recorrem os ocupantes do polo ativo da
relação, conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 399/420, o que
fazem na busca de ter por modificado o posicionamento adotado em 1o
Grau, pois segundo sustentam, o Juízo deixou de dar adequado tratamento
a questão submetida a sua apreciação no feito, isto porque a determinação
de complemento das custas iniciais, a se dar em valores superiores a vinte
e oito mil reais, em realidade inviabiliza seu acesso à justiça, bem como o
efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. No mais, salientam o
fato de que somente não promoveram ao complemento das custas devidas
diante da efetiva impossibilidade financeira, daí porque sustentam que os
embargos como movimentados devem seguir até seus ulteriores termos, de
sorte a ser admitida a colheita das provas necessárias para o adequado
deslinde do feito. Finalizam dizendo, agora em relação a questão de fundo,
que se faz presente a indevida incidência de juros e encargos nos autos da
executiva embargada, ressaltando ainda o fato de que promoveram ao
adimplemento do débito referente aos valores efetivamente creditados em
favor dos devedores, ora embargantes, tanto é que inexistem quaisquer
valores em aberto na relação que mantém com a exeqüente, daí o porquê
de pedirem pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por
totalmente reformada a R. Sentença hostilizada, de sorte a que venham
agora a ser julgados procedentes os Embargos como movimentados.
Devidamente processado o recurso, vieram a seguir
aos autos as devidas contrarrazões (fls. 456/465), momento em que a
recorrida pugnou pela manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo
então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já debatida frente ao Juízo.
É o relatório.
O recurso como interposto pelos ocupantes do polo
ativo não deve ser merecedor de conhecimento por parte desta Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgadora, uma vez que os recorrentes deixaram de promover ao adequado
recolhimento do valor do preparo a ele relativo.
Diante de tal situação, e conforme se verifica por meio
do todo processado, os recorrentes deixaram de promover ao recolhimento
do preparo quando da interposição de seu apelo, sendo fato que, diante de
tal inobservância, foi a eles determinado que promovessem ao recolhimento
das custas devidas, observando para tanto o prazo de cinco dias (fls.
678/680, 685, e 693), o que se deu diante do indeferimento dos benefícios
da gratuidade de justiça postulados pelos inconformados, entendimento
esse que foi corroborado por parte desta Turma Julgadora por ocasião do
julgamento do Agravo Interno interposto pelos apelantes (fls. 715/720),
sendo fato que a determinação colegiada de recolhimento, no entanto,
também não resultou atendida pelos demandantes, o que se apura por
força do quanto vem certificado nos autos a fls. 723.
Assim, com base no quanto acima delineado, pelo qual
se verifica a inércia dos inconformados em promover ao recolhimento do
preparo recursal devido, apesar de devidamente intimados para tanto, de
rigor concluir que a insurgência por eles exteriorizada se ressinta de
requisito objetivo de admissibilidade, devendo assim ser aplicado ao caso
em desate o quanto vem disposto pelo artigo 1.007, §2o, do Código de
Processo Civil em vigor, pelo qual bem se define que: “A insuficiência no
valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará
deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não
vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”, fato que obsta, e em
absoluto, o conhecimento do Apelo como manejado, ao menos por parte
desta E. Corte.
Interessante destacar a respeito de tal questão,
posicionamento adotado por este Sodalício, o que se deu quando do
julgamento do Recurso de Apelação no 0021470-95.2007.8.26.0114, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moldes em que apreciado perante a 15a Câmara de Direito Privado, aos 26
de junho de 2017, por Voto da lavra do Desembargador José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, e pelo qual resultou definido que:
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de reparação
pela ocorrência de danos materiais - Não recolhimento, após a devida
intimação, da complementação da taxa judiciária do preparo -
Descumprimento do art. 1.007, § 2o, do CPC/2015 - Deserção
reconhecida - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça -
Recurso não conhecido.”
Diante de tais circunstâncias, o presente recurso,
porque desacompanhado da taxa judiciária devida a título de preparo,
tornou-se claramente deserto, não devendo, portanto, se constituir em alvo
de maiores atenções por parte desta Turma Julgadora, motivo pelo qual
não deve ser sequer conhecido, o que, por consequência, implica na
manutenção do posicionamento adotado em 1o Grau de Jurisdição, salvo
quanto ao montante fixado a título de Honorários Advocatícios a ser
suportado pelos embargantes, montante este que se deve ter por majorado
para percentual que se redefine para 15% sobre o valor atribuído a
demanda, o que se dá em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil em regência.
Ante ao exposto, não se conhece do recurso, e nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR